Tribunal: TJES
Processo: 5006902-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006902-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA DOS SANTOS ANDRADE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006902-43.2023.8.08.0012

RECTE.: NILZA DOS SANTOS ANDRADE

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR APÓS A EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE MEDIANTE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ENTREGA DA CNH. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6258061. Contrarrazões Id. 6258066, estando o Recorrido assistido desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6258061), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6258059), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c anulatória e indenizatória, sob argumento que a autora obteve permissão para dirigir em 2012, válida até 2013. Após, recebeu sua CNH definitiva, com validade até o ano de 2016, a qual foi renovada, sem entraves, com validade até 2021. Já no ano de 2021, ao tentar iniciar os trâmites da renovação de CNH pela terceira vez, junto ao site do Detran, tomou ciência de que deveria procurar o órgão e que não poderia continuar o processo. Obteve a informação de que sua habilitação havia sido cancelada por causa de multas cometidas ainda na fase de permissão para dirigir, que deveria entregar sua CNH e reiniciar o processo para obtenção de um novo documento. Ato contínuo, entregou sua CNH. Ao ter acesso ao seu histórico de infrações, teve ciência do Processo Administrativo de nº 77960963, cuja abertura se deu em 31 de maio de 2017, cinco anos após a concessão da permissão para dirigir, e que foi cancelada quatro anos antes de ser determinado o recolhimento de sua habilitação definitiva, culminando em excesso de prazo. Diante dos fatos, requereu que seja determinado ao DETRAN/ES que promova a renovação da CNH da Requerente com consequente suspensão da decisão que obrigou a autora a reiniciar todo o processo de habilitação bem como condenação em danos morais.

Em suma, a sentença acolheu as teses defensivas e entendeu ser possível o cancelamento da permissão de dirigir sem prévio processo administrativo, além disso, a notificação somente não foi entregue para a autora, pois o endereço deveria ter sido atualizado por ela.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o Detran poderia ter procedido o cancelamento da permissão para dirigir, contudo, como houve a emissão da CNH definitiva, para o cancelamento/recolhimento da CNH há a imposição do processo administrativo. Além disso, a notificação do procedimento administrativo foi enviada para uma numeração errada no endereço, o que fez com que os Correios não localizassem a moradia da recorrente. Afirma ainda que a ausência da CNH está causando-lhe sério constrangimento, além disso, possui pais idosos, que necessitam se deslocar para tratamentos médicos e outros compromissos, o que enseja danos morais.

Pois bem. No caso dos autos, a autora possuía permissão para dirigir entre 28/08/2012 a 27/08/2013 (Id. 6258046 - Pág. 1), sendo que a CNH definitiva foi emitida em 09/09/2013 (Id. 6258046 - Pág. 2). Observa-se que a autora cometeu sete infrações de classificação média enquanto ainda tinha a permissão de dirigir, como se vê no Id. 6258049.

O C. STJ possui entendimento de que, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB, a concessão da CNH definitiva a quem possui permissão provisória para dirigir é mera expectativa de direito, que se concretiza quando cumprido o prazo de 01 ano da aprovação no exame de habilitação sem o cometimento de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média na condução de veículo. Nesse sentido: REsp 1705390/SP, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 21/02/2019; REsp 1909217 /SP, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/02/2021.

Em que pese o respeito que merece o posicionamento do juízo
a quo
, no caso em tela, trata-se de cancelamento da permissão de dirigir ocorrida após expedição da CNH definitiva. A jurisprudência do C. STJ possui o entendimento de que nesse caso é exigido prévio procedimento administrativo, mesmo que a infração tenha sido cometida no período de permissão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada de que, "ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial" (REsp 1.367.651/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013). 2.
No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que "a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, pois, "em 06.05.2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano - 10.05.2012 - recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19.12.2011".
Incide, por analogia, a Súmula 283/STF. 3.
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1194029/AC, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/03/2019) (grifos nossos)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR - LEGITIMIDADE DETRAN - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - CHN DEFINITIVA EXPEDIDA - AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN, como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria. 2 A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3 - É dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente à limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal. 4 - Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 5 – A jurisprudência é firme quanto à necessidade de notificar o processado acerca da instauração do procedimento administrativo do cancelamento da permissão para dirigir, bem como de notificá-lo a respeito da penalidade a ser imposta. 6 –
Da documentação constante dos autos, não se verifica a comprovação de que o apelado tenha sido notificado para responder a processo administrativo. E, se o apelado cometeu infração durante o período de prova, não deveria a autarquia apelante ter expedido a Carteira Nacional de Habilitação, em caráter definitivo. Assim, ao emitir a permissão definitiva para dirigir, a autarquia se obrigou a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento de Permissão para Dirigir.
7 - Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00254958720148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021) (grifo nosso)

Destaco que não se afasta a possibilidade de cancelamento da permissão para dirigir após a expedição da CNH definitiva, contudo, é necessário processo administrativo para assegurar ao condutor direito de defesa e contraditório. A inércia da Administração Pública não pode prejudicar a cidadã que, de boa-fé, recebeu sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, com ela permanecendo por quase oito anos.

De outro giro, no que se refere ao procedimento de cancelamento da CNH/permissão, observa-se que foi enviado notificação com AR, contudo, não foi entregue pelo fato do número indicado não existir (Id. 6258056), sendo que consta nº 50, mas a autora informou ser o nº 45 bem como alegou residir no mesmo local há anos. Em caso análogo ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela nulidade do procedimento, veja-se:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - AUTARQUIA ESTADUAL DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DE PROCESSO CIVIL CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXIGIBILIDADE SUSPENSA AUTOR BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA APELAÇÃO PARCILAMENTE PROVIDA REEXAME PREJUDICADO. 1. O CTB expressamente dispõe no art. 265 que " as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa ." 2. O cancelamento da Permissão para Dirigir deve vir precedido de regular processo administrativo, com a observância do devido processo legal e de todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e da ampla defesa. 3. A jurisprudência é firme quanto à necessidade de notificar o processado acerca da instauração do procedimento administrativo de cancelamento da permissão para dirigir, bem como de notificá-lo a respeito da penalidade a ser imposta. 4.
Na espécie, não há comprovação de que o autor/recorrido foi notificado acerca da aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir, uma vez que esta foi encaminhada para endereço diverso daqueles declarados pelo ora apelado perante a autarquia apelante, conforme se infere do cotejo entre os documentos de fl. 27 e fls. 84 e 87. 5. Assim, constatado que a notificação expedida pelo DETRAN/ES foi remetida para endereço diverso, conclui-se pela irregularidade na aplicação da penalidade imposta, em razão da inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Se o apelado cometeu infração durante o período de prova, não deveria a autarquia apelante ter expedido a Carteira Nacional de Habilitação, em caráter definitivo. Assim, ao emitir a permissão definitiva para dirigir, a autarquia se obrigou a instaurar regular processo administrativo para aplicar a penalidade de cancelamento de Permissão para Dirigir. 7. Assim, a alegada entrega espontânea da Carteira de Habilitação não pode ser considerada óbice à revisão do ato administrativo que se pretende anular. 8. A autarquia apelante decaiu de parte mínima, por essa razão, nos termos o parágrafo único do art. 86 do CPC, razoável a condenação exclusiva do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, cuja exigibilidade restará suspensa, em razão de o autor/recorrido ser beneficiário da gratuidade de justiça. Sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos. 2. Nas execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 047189000293, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 30/07/2018) (grifo nosso)

Ressalto que a Resolução CONTRAN nº 182/2005 somente admite a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. De qualquer forma, o recorrido sequer comprovou se realmente houve notificação por edital.

Nesse sentido, não tendo sido garantidos os requisitos legais,
vota-se pela reforma da sentença para reconhecer o direito da recorrente a renovação de sua CNH, tornando sem efeito a decisão que obrig
ou
a recorrente a reiniciar todo o processo de habilitação, posto que nula de pleno direito.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, sobretudo porque demonstrada violação a direito de personalidade decorrente do fato de se retirar da recorrente o direito de dirigir sem a observância do devido processo, situação capaz de gerar angústia e sofrimento,
de modo que voto pela
reforma
da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo
recorrido
.

Colaciono julgado no mesmo sentido:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INFRAÇÃO PRATICADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AUTOTUELA POR PARTE DO DETRAN/ES. AUTORA QUE FORA FORÇADA A INGRESSAR EM JUÍZO.
ERRO COMETIDO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
JURISPRUDÊNCIA DO TJES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADEQUADA AS PECULIARIDADES DO CASO. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em tela, a despeito da Autora ter efetuado a comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/ES., a Requerente fora surpreendida, na data de 22/01/2015, com a notificação de cancelamento de sua Permissão Provisória para Dirigir (PPD) em virtude de infração praticada após a alienação do veículo, por aquele que o adquiriu, não tendo a Autora logrado êxito em resolver a questão administrativamente. 2. Conquanto o auto de infração impugnado tenha sido lavrado pelo DNIT, têm-se que o processo administrativo que culminou com a cassação da permissão para dirigir da Apelada foi levado a cabo justamente pelo DETRAN/ES., conforme documentos colacionados ao caderno processual. 3. Ainda que o recurso administrativo da Autora não tenha sido conhecido em decorrência de vício eminentemente formal (ausência de assinatura), o DETRAN/ES., já tinha a informação acerca da venda do veículo da Apelada em seus sistemas desde o ano de 2012, sendo que o Apelante poderia ter corrigido o referido erro de ofício, por meio do exercício da autotutela, na forma do art. 53 da Lei 9.784/99, contudo, somente após ingressar em Juízo é que o referido erro fora corrigido espontaneamente por parte da Autarquia. 4.
Quanto aos danos experimentados, ressalta-se que os tribunais pátrios vêm entendendo que, independentemente de o cidadão prejudicado depender, ou não, da CNH para o exercício de sua atividade laborativa, é presumida a sua necessidade e utilidade, de modo que o dano moral se caracteriza in re ipsa, para tanto bastando a simples ocorrência do ato ilícito em si.
(TJES, Classe: Apelação, 024151474475, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017). 5. Estabelecida a ocorrência de danos morais, passa-se à análise do valor fixado pelo juízo a quo a título de reparação, que, de acordo com o artigo 944 do Código Civil, mede-se pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada. 6. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se como adequada a redução da verba indenizatória decorrente do dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de não representar enriquecimento sem causa por parte da Recorrida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 18 de fevereiro de 2020 . DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00028882820158080030, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença para
fixar
o valor de indenização por danos morais
em
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU
PROVIMENTO
para

reformar
in totum
a sentença, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para reconhecer o direito da recorrente a renovação de sua CNH, tornando sem efeito a decisão que a obrigou a reiniciar todo o processo de habilitação, posto que nula de pleno direito, pelo que DETERMINO AO DETRAN-ES a proceder com a renovação da CNH da recorrente NILZA DOS SANTOS ANDRADE (CPF 001.817.997-58), no prazo de 30 (trinta) dias. CONDENO, ainda, o recorrido DETRAN, a INDENIZAR a autora NILZA DOS SANTOS ANDRADE, a título de dano moral, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)